Tribunal: TJDFT
Processo: 0749564-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749564-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DOS SANTOS COSTA AGRAVADA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal, formulado pela ora agravante. A agravante informa ter proposto a ação originária (Ação de Obrigação de Fazer) na justiça do trabalho, em outubro do ano 2017. Narra que objetiva sua contratação junto aos quadros profissionais da empresa pública agravada, pois fora aprovada em certame na classificação 49a (quadragésima nona) para o cargo de Profissional de Segurança Operacional – PSO. Relata que o referido concurso previa 30 (trinta) vagas imediatas e formação de cadastro de reservas. Aduz que o direito subjetivo que lhe deu azo à propositura da ação em comento foi a contratação de empresa de segurança para atuação na companhia enquanto a ora agravante aguardava sua convocação em caso de surgimento de vagas. Afirma que a situação gerava sua preterição indevida. Defende que a identidade de atribuições, as disposições legais e constitucionais que vedam a substituição da mão de obra de segurança, a quantidade de terceirizados desarmados (trezentos) e a classificação da ora agravante abaixo do número de terceirizados em exercício, ensejaram o direito subjetivo à sua contratação. Informa que, no ano 2018, o Supremo Tribunal Federal modificou a competência material da Justiça do Trabalho em relação à questão (RE 960.429/RN), motivo por que os autos foram remetidos da Justiça do Trabalho para o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Relata que, aos 11.09.2020, foram ratificados os atos e decisões judiciais produzidos na justiça trabalhista e que, aos 21.09.2020, foi prolatada sentença em que se julgou o mérito da ação. Acrescenta que a sentença foi publicada aos 24.09.2020 e que houve trânsito em julgado. Afirma que outorgou poderes de representação em procuração "ad judicia" para 5 (cinco) advogados que acompanhavam seu processo no âmbito da Justiça do Trabalho. Alega que, quando o processo foi remetido para a Justiça Comum, a distribuição ou a própria vara fazendária, cadastrou apenas a advogada Syulla Nara Luna de Medeiro de Souza. Informa que esta se encontrava, desde 06.08.2020, em tratamento hospitalar para o combate de neoplasia maligna. Conclui que a única destinatária das publicações não tinha qualquer condição de acompanhar publicações oficiais, nem mesmo de atuar de qualquer forma. Relata que, sem o feedback das publicações em nome da advogada enferma, os demais advogados do escritório não tomaram conhecimento sequer da distribuição do processo via remessa, tampouco da prolação da sentença nos autos do processo originário. Afirma terem recebido apenas a informação da expedição de certidão de trânsito em julgado pela própria cliente, ora agravante, que entrou em contato com o escritório para informar o ocorrido. Narra que os advogados formularam petição para devolução do prazo recursal, mas informa que o pedido restou indeferido na decisão agravada. Argumenta que, ao contrário do que consta na decisão recorrida, não é razoável presumir que, na indisponibilidade de um dos advogados, os outros constantes da procuração devem fazer o controle dos prazos a ele dirigidos. Alega que, além de inexistir qualquer previsão legal neste sentido, ainda obriga os demais patronos a acessar plataforma que somente pode ser acessada pelo próprio advogado destinatário da publicação, mediante uso de senhas pessoais e intransferíveis (certificado digital). Menciona que, atualmente, os advogados devidamente inscritos nos quadros da OAB, são auxiliados por sistema próprio da entidade de classe (Recorte Digital), ferramenta que disponibiliza diretamente no e-mail dos advogados todas as publicações realizadas em seus nomes ou da correspondente sociedade de advocacia. Defende que o pedido de publicação em nome da advogada (Dra. Syulla Nara), que se deu na propositura da ação, em 2017, não tem o condão de excluir os demais advogados, pois não se tratava de pedido de publicação em nome da sociedade de advogados, conforme condição alternativa e de exclusão permitida pelo art. 272, §2o, do Código de Processo Civil. Conclui que, como não se tratava de pedido de publicação em nome de sociedade de advogados, os atos publicados em nome de apenas uma advogada constante da procuração são, conforme art. 272, §2o, Código de Processo Civil, nulos de pleno direito, pois a dicção do artigo é expressa e estabelece que “é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados”. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Alega que houve cerceamento do seu direito de defesa ao não ser permitida a atuação dos demais advogados constituídos. Requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a declaração de nulidade da publicação da sentença proferida nos autos do processo originário e, consequentemente, seja deferido o pedido de devolução do prazo recursal. Não foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tampouco pedido de concessão de efeito suspensivo. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Intimada para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a parte agravante se manteve inerte (ID 22091725). É o relatório. Verifico, ao exercer o juízo de admissibilidade, que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal formulado pela agravante, nos seguintes termos: A autora pleiteia a devolução do prazo recursal (ID76457711). Para tanto, alga que os presentes autos foram recebidos da Justiça trabalhista, ratificados os atos decisórios e prolatada sentença. Informa que a autora possui 5 (cinco) advogados que a representa, todos constantes da procuração de ID 72063620, mas quando do recebimento dos autos da Justiça trabalhista, foi cadastrada apenas a advogada que se encontra em tratamento contra neoplasia maligna, impossibilitada de acompanhar o andamento processual. Em análise dos autos, constata-se que a publicação da sentença ocorreu em nome da advogada cadastrada no sistema, Syulla Nara Luna de Medeiros de Souza. Ressalte-se que a publicação exclusiva em nome da referida advogada se efetivou em razão de requerimento expresso, com cláusula de nulidade, constante da petição inicial (ID72063619). Conforme disposição contida do artigo 272 do Código de Processo Civil, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Consta do seu parágrafo § 5o, que, no caso de pedido expresso, para as publicações sejam feitas em nome de algum advogado específico, a não observância pelo juízo acarretará nulidade do ato, motivo pelo qual foi atendido o requerimento de publicação. Diante disso, constata-se que se os advogados, integrantes de sociedade de advogados (ID72063620), em vez de solicitar a publicação em nome da própria sociedade, para facilitar o controle das comunicações, fez opção por constar nome de uma única advogada. Tal escolha é prerrogativa exclusiva dos interessados, conforme preceitua os parágrafos do artigo 272 do Código e Processo Civil. Da mesma forma, os referidos advogados tendo conhecimento da impossibilidade de a advogada acompanhar as publicações que lhe eram encaminhadas, caberiam a eles próprios diligenciarem no sentido de acompanhar as intimações da advogada que pertence à mesma sociedade dos demais advogados constantes da procuração. Assim, observa-se que a publicação ocorreu de forma regular. Isso porque a alegação trazida pelos advogados, que tinham conhecimento da moléstia da advogada responsável por atender as intimações da sociedade de advogados, não torna a publicação nula, uma vez que efetivada sem vício. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido (ID76457711). Exclua-se a referida advogada e cadastre-se os demais advogados constantes da procuração (ID72063620. Retornem-se os autos ao arquivo, consoante teor da certidão de trânsito em julgado da sentença. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396/MT e n. 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a devolução de prazo recursal. Trata-se de matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520/MT). Registre-se que houve trânsito em julgado nos autos do processo originário, de modo que o presente recurso não se afigura adequado a amparar a pretensão da agravante. Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator